Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600499-62.2020.6.16.0168
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: OPINIAO PESQUISA E ASSESSORIA EIRELI
Órgão julgador: RECORRENTE: OPINIAO PESQUISA E ASSESSORIA EIRELI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
16/04/2021
Número: 0600499-62.2020.6.16.0168

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 03/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600499-62.2020.6.16.0168
Assuntos: Irregularidades dos Dados Publicados em Pesquisas Eleitorais, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600499-62.2020.6.16.0168,
que julgou procedente a representação, formulada pelo Ministério Público, em face de Opinião
Pesquisa e Assessoria Eireli, Elídio Zimerman de Moraes, Leandro Dorini, Coligação Mangueirinha
Preparada Para O Futuro, e, por consequência, nos moldes do art. 17, da Resolução TSE n.
23.453/2019, diante da primariedade do fato apurado, manteve a liminar de retirada da propaganda
da rede social e condenou solidariamente os representados Opinião Pesquisa e Assessoria Eireli,
Elídio Zimerman de Moraes, Leandro Dorini, Coligação Mangueirinha Preparada Para O Futuro ao
pagamento de multa de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais). (Representação
Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Opinião Pesquisa e Assessoria Eireli,
Elídio Zimerman de Moraes, Leandro Dorini e Coligação Mangueirinha Preparada Para O Futuro,
com fulcro no artigo 127, da Constituição Federal, no artigo 15 da Resolução n.º23.600/2019 - TSE,
no art. 96, inciso I, da Lei n. 9.504 de 1990 (Lei das Eleições) e no art. 3.º, parágrafo único, da
Resolução TSE n. 23.608 de 2019, visando à suspensão da divulgação, bem como para declarar
ilegal a pesquisa eleitoral registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº PR-07755/2020, vez que
foi instaurado Procedimento Preparatório Eleitoral, sob nº 04/2020, Notícia de Fato nº
1.25.014.000278/2020-55-MPF, face denúncia encaminhada via e-mail institucional, noticiando que a
referida pesquisa eleitoral é ilegal, tendo em vista que a profissional responsável, Isabela Zara
Cremoneze, não é estatística, porque o registro do número 10.839 ainda está em análise no
Conselho Regional de Estatística da 4ª Região e não foi aprovado em sessão plenária. Além disso
alega que houve divulgação do referido material junto as redes sociais dos representados
causando desequilíbrio no pleito eleitoral. Assim, por haver indícios de violação ao artigo 2º,
inciso IV, da Resolução TSE nº 23.600/2019, pleiteou a concessão de liminar com o fim de que
fosse determinada a suspensão da divulgação da referida pesquisa, em razão de infração ao artigo
2º, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.600/2019. Ademais, assevera que o candidato a reeleição
Elídio Zimerman de Moraes publicou em sua rede social Facebook a mencionada
pesquisa.Informações do post; "Vamos neste domingo rumo a vitória. #45 Obrigado população!
Propaganda eleitoral, eleições 2020, pesquisa do tradicional instituto Pesquisas e registrada). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

OPINIAO PESQUISA E ASSESSORIA EIRELI
(RECORRENTE)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31030
566
16/04/2021 14:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.509

RECURSO ELEITORAL 0600499-62.2020.6.16.0168 – Mangueirinha – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: OPINIAO PESQUISA E ASSESSORIA EIRELI
-
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
OAB/PR0082680
- OAB/PR0026678
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO
- OAB/PR0075052
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA EM RAZÃO DA FALTA DE REGISTRO DO
PROFISSIONAL
RESPONSÁVEL
NO
RESPECTIVO
CONSELHO. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA.
MULTA. DESCABIMENTO. PESQUISA REGISTRADA E
AUSÊNCIA
DE
ÓBICE
POR
OCASIÃO
DE
SUA
DIVULGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Como o objeto da controvérsia não consiste apenas na
divulgação da pesquisa, mas também na multa aplicada na
sentença, a superveniência das eleições não implica em
perda de objeto da demanda.
2. Registrada a pesquisa na Justiça Eleitoral, eventual
irregularidade por ausência de registro do profissional
responsável no respectivo Conselho não é causa de
incidência da multa, que somente incide no caso de
divulgação de pesquisa não registrada.
3. Logo, ausente ilegalidade na divulgação da pesquisa, até
porque, ao menos no momento em que isso ocorreu, não
havia óbice a tanto.
Num. 31030566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611433923800000030216192
Número do documento: 21041611433923800000030216192

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por OPINIÃO PESQUISA E
ASSESSORIA EIRELI, em face da sentença do Juízo da 168ª Zona Eleitoral de
Mangueirinha/PR, por meio da qual foi julgada procedente a representação, na qual o ora
recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL apresentou impugnação ao registro de pesquisa
registrada sob nº PR 7755/2020, em face do ora recorrente e de ELÍDIO ZIMERMAN DE
MORAES, LEANDRO DORONI e COLIGAÇÃO MANGUERINHA PREPARADA PARA O
FUTURO, para o fim de confirmar a decisão liminar e assim proibir a divulgação da pesquisa e
condenar, solidariamente, os representados ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205,00,
com fundamento no art 17, da Resolução TSE nº 23.453/2019, c/c § 3º, do art. 33 da Lei nº
9.504/1997.
Em seu recurso (ID 21913816), a recorrente OPINIÃO PESQUISA E
ASSESSORIA EIRELI argui, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da demanda
ante o transcurso das Eleições Municipais de 2020. No mérito, defende que: a) a única
irregularidade apontada na sentença consiste na alegada ausência de registro da
Estatística-responsável pela elaboração da pesquisa, mas a estatística Isabela Zara
Cremoneze estava devidamente inscrita perante o CONRE-4 no momento da elaboração da
pesquisa eleitoral impugnada; e b) é descabida a aplicação de multa no caso concreto, na
medida em que a pesquisa impugnada foi devidamente registrada perante o C. Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). Requer o provimento do recurso, com a finalidade de, reconhecendo a
perda do objeto, julgar improcedente a demanda, reformando a sentença, afastando a
condenação ao pagamento de multa; ou, reformar a sentença proferida pelo Juízo da 168ª
Zona Eleitoral de Mangueirinha-PR, consignando a pesquisa como regular, afastando a
condenação ao pagamento de multa.
Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público Eleitoral em
primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 21914066).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e provimento
do recurso, para o fim de afastar a multa aplicada (ID 22143116).
É o relatório.
VOTO
Num. 31030566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611433923800000030216192
Número do documento: 21041611433923800000030216192

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
Preliminarmente, argui o recorrente que o presente feito deve ser extinto diante da
superveniente perda de objeto em decorrência da realização das eleições municipais em 15 de
novembro de 2020.
Entretanto, razão não lhe assiste, uma vez que a pretensão inicial não consistiu
apenas na suspensão da divulgação da pesquisa, mas também na aplicação de multa aos
responsáveis pela sua realização e divulgação, de sorte que persiste o interesse recursal no
exame da questão de fundo.
Como bem salientou a d. Procuradoria, perda do objeto haveria se “demanda se
fundasse, unicamente, no pedido de suspensão da divulgação da pesquisa eleitoral reputada
” (ID 22143116).
irregular...
No mérito, cinge-se a controvérsia precisamente no cabimento (ou não) da
sanção de multa ao instituto de pesquisa recorrente e aos respectivos contratantes e
divulgadores do resultado de pesquisa relativa às intenções de voto do eleitorado do município
de Mangueirinha para o cargo de prefeito nas eleições de 2020.
A presente representação foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral com base
em Procedimento Preparatório Eleitoral instaurado a partir de notícia encaminhada pelo
Conselho Regional de Estatística da 4ª Região por meio da qual foi informado que a
profissional responsável pela pesquisa em questão não está registrada naquele órgão, pois o
seu número de registro ainda estava em análise pelo Conselho, pelo que entendeu o Ministério
Público que, além de indícios da prática do crime de falsidade ideológica (ar. 299 do Código
Penal) e da contravenção penal tipificada no art. 47 do Decreto-Lei nº 3.688/41, também
ocorreu infração ao art. 2º , IX da Resolução-TSE nº 23.600/2019.
A recorrente - OPINIÃO PESQUISA E ASSESSORIA – sustenta, todavia, a
ausência dessa irregularidade, já que a estatística possui diploma de graduação superior como
bacharel em estatística, pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), com base no qual
procedeu ao requerimento de registro do CONRE4, com o encaminhamento dos documentos
hábeis, tendo efetuado o pagamento referente ao registro e anuidade e recebido e-mail do
CONRE, pelo qual o órgão informou que o registro havia sido gerado com sucesso, bem como
o respectivo nº de registro (ID’s 21916266 e 21913316).
Não obstante, a documentação acostada aos autos demonstra que a estatística
responsável pela pesquisa não estava regulamente registrada no Conselho Regional de
Estatística, conforme restou bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, já que o seu
registro ainda não havia sido homologado em sessão plenária do CONRE4, nos seguintes
termos:
Efetivamente, as provas documentais colacionadas aos autos com a exordial evidenciam
que a estatística responsável pela pesquisa eleitoral registrada sob o número
PR-07755/2020 não estava devidamente registrada perante o Conselho Regional de
Estatística da4ª Região (CONRE-4) no momento da realização da referida pesquisa
Num. 31030566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611433923800000030216192
Número do documento: 21041611433923800000030216192

eleitoral, conforme expressamente indicado pelo Presidente do CONRE-4, Sr. Gabriel
Afonso Marchesi Lopes, no ofício CONRE4 nº 046/2020, de 08 de novembro de 2020,
colacionado aos autos no Id.21912716 (p. 01):
(...) informamos que Izabela Zara Cremoneze não é estatística, e não está registrada
neste Conselho de Fiscalização Profissional. O registro número 10.839 não foi
homologada (sic) em Sessão plenária do CONRE4, portanto a mesma (sic) não se
encontra em situação regular de registro profissional e não está apta para exercer
atividades estatísticas nesta circunscrição. (...)
Revelando-se descabida a apreciação do mérito do ato administrativo que deixou de
homologar o pedido de registro da estatística Izabela Zara Cremoneze – mormente diante
da incompetência material da Justiça Eleitoral para a eventual anulação de ato
administrativo praticado por Conselho Profissional – dúvidas não restam quanto à
irregularidade da pesquisa eleitoral impugnada.
Veja, quanto a esse ponto, que o artigo 2º, inciso IX, da Resolução TSE nº23.600/2019 é
claro ao exigir a indicação do nome do(a) estatístico(a) responsável pela pesquisa, com o
número de seu registro profissional perante o Conselho Regional de Estatística
competente. Confira-se:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos,
para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no
Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais(PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da
divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e §
1º):
(...)
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura
com certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de
Estatística competente;(...)
No sentido da imprescindibilidade da indicação de estatístico devidamente registrado
perante o CONRE para a elaboração de pesquisa eleitoral, já se manifestou o C.Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), nos seguintes termos:
Pesquisa eleitoral. Instrução no 72. Res.-TSE n° 21.576. Indicação do estatístico
responsável. Registro no conselho regional. Exigência. Sindicato dos Sociólogos do
Estado de São Paulo. Pedido. Não-exclusão. Participação. Profissional da categoria.
Cumprimento. Legislação. Lei n°6.888/80, regulamentada pelo Decreto n°
89.531/84.1. Este Tribunal decidiu que é necessário haver um estatístico
responsável e, como este não pode exercer a profissão sem esta registrado no
conselho regional, deverão ser indicados seu nome e o número de seu registro.2. Tal
fato não implica discriminação aos sociólogos nem impede sua atuação profissional,
que é mais relacionada à análise a ser feita dos resultados da pesquisa, levando-se
em conta todos os aspectos da sociedade objeto da pesquisa.
(...)a empresa ou entidade responsável achar relevante, poderá contar com
sociólogos, cujos serviços, entretanto, não são imprescindíveis à elaboração de
pesquisas eleitorais. Pedido indeferido” (Res. n° 21.712, de 13.4.2004, rel. Min.
Fernando Neves)

Num. 31030566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611433923800000030216192
Número do documento: 21041611433923800000030216192

Anote-se que não há informações nos autos acerca da atual situação do registro
da profissional no órgão de classe e tampouco foi possível realizar consulta ao sítio eletrônico
do referido órgão, já que aparentemente com problemas técnicos.
Não obstante, no que interessa, ou seja, quanto à incidência da sanção
pecuniária, a recorrente tem razão, porquanto não há fundamento legal para a sua imposição.
Conforme é sabido, antes da divulgação de toda e qualquer pesquisa eleitoral,
visando garantir maior fidedignidade das informações divulgadas, esta deve ser previamente
registrada na Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 33 da Lei nº 9.504/1997, que assim
estabelece:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada
pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as
seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico
e área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem
de erro; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados
e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal.
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça
Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2º A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de costume, bem
como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das informações a
que se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com
candidatos ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias.
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis
meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas
ao processo eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

Num. 31030566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611433923800000030216192
Número do documento: 21041611433923800000030216192

Já o art. 2º da Resolução-TSE nº 23.600/2019 especifica as informações de
registro obrigatório, na Justiça Eleitoral, nos seguintes termos:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de
Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações
:
(Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º)
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com
recursos próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível
econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem
como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados
utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados
e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no
CPF ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se
refere a pesquisa.

Por sua vez, o art. 10 da mesma Resolução também prevê as informações que
obrigatoriamente devem constar com a divulgação das pesquisas, a saber:
Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão obrigatoriamente
informados:
I - o período de realização da coleta de dados;
II - a margem de erro;
III - o nível de confiança;
IV - o número de entrevistas;
Num. 31030566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611433923800000030216192
Número do documento: 21041611433923800000030216192

V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a
contratou;
VI - o número de registro da pesquisa

No caso em análise, é incontroverso que a pesquisa foi devidamente registrada
na Justiça Eleitoral, em sistema próprio, sob o nº PR 07755/2020.
A insurgência do Ministério Público Eleitoral, ora recorrido, não residiu no fato de
ter ocorrido divulgação de pesquisa sem registro, mas sim em supostas irregularidades quanto
às informações registradas e métodos de realização da pesquisa.
Todavia, quando a demanda em questão foi proposta os resultados já haviam
sido divulgados pelos interessados.
Note-se que a demanda foi ajuizada em 12 de novembro de 2020, após, portanto,
do prazo de 05 dias, a contar do registro, a partir do qual é permitida a divulgação da pesquisa,
já que, no caso, a pesquisa foi registrada em 05/11/2020 e poderia ter sido divulgada a partir
de 11/05/2020, conforme o espelho de registro, disponível no ID 21912716.
Apenas no dia 13 de novembro de 2020 é que foi proferida decisão liminar
suspendendo a sua divulgação, sob pena de multa diária de 5.000,00 (cinco mil reais, proibição
que foi confirmada na sentença (ID 21912966).
Não há nos autos qualquer notícia acerca de eventual descumprimento da
decisão liminar; ao contrário, o que se tem são os representados comprovando o cumprimento
da decisão, por meio da remoção dos conteúdos (ID 21913166), daí porque injustificável a
aplicação de multa de natureza cominatória.
Tampouco é cabível multa de caráter sancionatório, já que a hipótese de
incidência da multa eleitoral prevista pelo artigo 33, §3º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições)
somente é possível no caso de “divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações”
listadas pelos incisos do mesmo dispositivo legal.
Como no caso, ainda que por ela tenha sido responsável profissional não
registrado no respectivo conselho processo, a pesquisa foi regularmente registrada na Justiça
Eleitoral e divulgada quando não havia qualquer óbice a tanto – leia-se: decisão judicial
suspendendo a sua divulgação – não incide a hipótese legal prevista para a aplicação de
multa: divulgação de pesquisa sem registro.
Eventual irregularidade na metodologia da pesquisa ou quanto às informações
registradas possui o condão tão somente de obstar a sua veiculação, não havendo previsão
legal para aplicação de multa, conforme, aliás, no mesmo sentido manifesta-se a Procuradoria
Regional Eleitoral,
:
verbis
A despeito da irregularidade constatada, é pacífico o entendimento da Corte Superior no
sentido de que “a penalidade prevista no art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/97 se aplica a quem
divulga pesquisa eleitoral que não tenha sido objeto de registro prévio; não diz respeito a
quem divulga pesquisa sem as informações de que trata o respectivo caput” (neste
Num. 31030566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611433923800000030216192
Número do documento: 21041611433923800000030216192

sentido: TSE, Respe nº 27576/MG, Rel. Min. Ari Pargendler, publicado no DJE em
23/10/07;TSE, AgR-Respe nº 36141/BA, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, publicado no
DJe em07/08/14; TSE, Respe nº 36376/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado
em25/08/17, publicado no DJE em 30/08/17).
Ainda que esta Procuradoria Regional Eleitoral tenha ressalvas quanto ao referido
entendimento jurisprudencial, os precedentes acima mencionados vinculam as instâncias
inferiores, de modo que o afastamento da multa eleitoral cominada aos representados é
medida de rigor.

Não é outro o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÃO.
EMENTA:
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE PESQUISA. INSURGÊNCIAS DO
REPRESENTANTE QUANTO À METODOLOGIA DA PESQUISA. DECISÃO LIMINAR
QUE SUSPENDEU A DIVULGAÇÃO. SENTENÇA QUE, RECONHECENDO A
EXISTÊNCIA DE ALGUMAS DAS IRREGULARIDADES APONTADAS, JULGOU
PROCEDENTE O PEDIDO E APLICOU MULTA SANCIONATÓRIA. PENALIDADE
DESCABIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Registrada a pesquisa na Justiça Eleitoral, eventual irregularidade na sua metodologia
ou quanto às informações registradas possui o condão tão somente de obstar a veiculação
do seu resultado, não havendo previsão legal para aplicação de multa.
2. Ausente prova nos autos de que tenha ocorrido de qualquer modo a divulgação da
pesquisa impugnada, é descabida a aplicação de multa sancionatória.
3. Recursos conhecidos e providos, com o fim de afastar a multa aplicada na sentença.
(TRE/PR – RE 0600797-46.2020.6.16.0203 – Rel. Des. Vitor Roberto Silva, j, 18/02/2021,
publicado no DJE em 23/02/2021)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020 - PESQUISA ELEITORAL – VEICULAÇÃO DE RESULTADO
DE PESQUISA ELEITORAL – EXISTÊNCIA DE REGISTRO – AUSÊNCIA DE
SUBSUNÇÃO DA CONDUTA À NORMA PROIBITIVA – INTERPRETAÇÃO ESTRITA DAS
REGRAS SANCIONATÓRIAS – RECURSO PROVIDO.
1. A penalidade prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 se aplica a quem divulga
pesquisa eleitoral que não tenha sido objeto de registro prévio; não diz respeito a quem
divulga a pesquisa sem informações necessárias.
2. Havendo o devido registro da pesquisa, não constitui violação ao artigo 33, §3º, da Lei
9.504/97 a sua veiculação.
3. Recurso desprovido.
(TRE/PR - RE0600956-69.2020.6.16.0144 – Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
02/12/2020, publicado em sessão em 10/02/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. VEICULAÇÃO DE RESULTADO
DE PESQUISA ELEITORAL REGISTRADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS BAIRROS
Num. 31030566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611433923800000030216192
Número do documento: 21041611433923800000030216192

EM QUE A PESQUISA FOI REALIZADA. INFORMAÇÕES COMPLEMENTADAS
INTEMPESTIVAMENTE. RES.-TSE 23.453/2015. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA
CONDUTA À NORMA SANCIONATÓRIA DO ART. 33, § 3º DA LEI DAS ELEIÇÕES.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A sanção do art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 é aplicável à veiculação de resultado de
pesquisa eleitoral não registrada.
2. Para fins de aplicação da sanção, não se configura como não registrada a pesquisa
cujos dados relativos aos bairros abrangidos são completados intempestivamente, nos
termos do art. 2º, § 6º da Res.- TSE 23.453/2015, o que acarreta, unicamente, a
suspensão de sua divulgação.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 18515, ACÓRDÃO n 52822 de 14/02/2017, Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 13/03/2017)

EMENTA: REPRESENTAÇÃO - PESQUISA ELEITORAL - DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
SEM INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS - DESCUMPRIMENTO DO ART. 5º DA RES. TSE
Nº 22.623/07 - AUSÊNCIA DE PENALIDADE - PESQUISA REGULARMENTE
REGISTRADA - INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 11 DA RES. TSE
Nº 22.623/07 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Deve ser cessada a divulgação de pesquisa que não contenha as informações
obrigatórias previstas no art. 5º, da Resolução TSE nº 22.623/07.
2. A penalidade prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 se aplica a quem divulga
pesquisa eleitoral que não tenha sido objeto de registro prévio; não diz respeito a quem
divulga a pesquisa sem informações necessárias.
(RECURSO ELEITORAL n 6356, ACÓRDÃO n 35.070 de 25/09/2008, Relator JESUS
SARRÃO, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 26/9/2008)

É de se destacar, contudo, que esta conclusão em nada afasta a possibilidade de
o Conselho Regional de Estatística proceder a eventuais medidas administrativas em face da
profissional em questão, em sendo o caso, bem como de o Ministério Público Eleitoral, titular
da ação penal em matéria eleitoral, adotar eventuais providências de ordem penal que
compreender pertinentes.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para
o fim de afastar a multa imposta pela sentença.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

Num. 31030566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611433923800000030216192
Número do documento: 21041611433923800000030216192

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600499-62.2020.6.16.0168 - Mangueirinha - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: OPINIAO PESQUISA E ASSESSORIA EIRELI -
Advogados do(a) RECORRENTE: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA -
PR0082680, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR0026678, JULIANA BERTHOLDI - PR0075052 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.04.2021.
Num. 31030566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/04/2021 14:46:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041611433923800000030216192
Número do documento: 21041611433923800000030216192